Tribunal: TJBA
Processo: 8008386-44.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008386-44.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. Advogado(s): FERNANDA DAL PONT GIORA APELADO: KARINE BATISTA CORDEIRO Advogado(s):FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NEGATIVAÇÃO FOI REALIZADA PELA PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória proposta por consumidora sob alegação de inscrição indevida sem prévia notificação. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão de parte dos apontamentos e fixando indenização por danos morais. A parte ré interpôs apelação, arguindo ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela improcedência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes mantido pela Boa Vista Serviços S/A, sem prévia notificação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes na petição inicial. Tendo sido imputada à parte ré a inscrição indevida, encontra-se configurada, em abstrato, a pertinência subjetiva da lide, devendo a controvérsia acerca da efetiva realização da negativação ser dirimida no mérito. 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. O documento acostado aos autos não demonstra que a inscrição questionada tenha sido efetivada pela parte ré, inexistindo menção ao banco de dados por ela administrado. 5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora da produção de prova mínima de suas alegações. Ausente comprovação da conduta imputada, não se configura o nexo causal necessário à responsabilização civil. 6. Necessária a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, restando prejudicadas as demais teses recursais. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Tese de julgamento: “1. A aferição da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da inicial. 2. Compete à parte autora comprovar que a inscrição reputada indevida foi realizada pela parte ré, não sendo suficiente a juntada de extrato de órgão diverso para caracterizar a conduta ilícita. 3. A possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte de produzir prova mínima de suas alegações, especialmente quando se trata de documento de fácil acesso que constitui pressuposto básico da pretensão deduzida.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008386-44.2023.8.05.0103, tendo como Apelante Boa Vista Serviços S/A., e Apelada Karine Batista Cordeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator